Tribunal: TJPA
Processo: 0805384-91.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805384-91.2018.8.14.0040
APELANTE: ANTONIO NASCIMENTO DE ANDRADE

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO.
LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DO DANO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURO NÃO É MOTIVO PARA RECUSA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O
nexo de causalidade restou devidamente comprovado nos autos por meio da juntada de Boletim de Ocorrências, relatórios de atendimento médico e receituário médico, bem como por meio do laudo pericial indicador de lesão permanente parcial no punho esquerdo, em percentual de 25%.

2. Conforme entendimento consolidado por meio da súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
", não fazendo distinção se a vítima é terceiro ou proprietário do veículo sinistrado.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, proposta por
ANTONIO NASCIMENTO DE ANDRADE
em face
da ora Apelante
, julgou parcialmente procedente a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC-15.

Em suas razões recursais (Id. 2028964), a Apelante alega, em síntese, que houve equívoco na sentença recorrida, haja vista a ausência de demonstração de nexo de causalidade por parte do Apelado, que não teria juntado aos autos os documentos médicos contemporâneo à época do acidente. Afirma que o Apelado estava inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro DPVAT, razão pela qual não teria direito à indenização. Requer a reforma da condenação de honorários advocatícios em 20%.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido ao id. 2028971 onde impugna os termos do apelo e pede a manutenção da sentença.

Com a remessa dos autos ao segundo grau, foram estes distribuídos inicialmente ao Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, tendo este determinado sua redistribuição em razão da Emenda Regimental nº 05/2016 (id. 2056090).

Com a redistribuição, coube-me a relatoria, tendo sido o recurso recebido em seu duplo efeito (id. 2278377).

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia 03 de março de 2020

Belém,( PA), 20 de janeiro de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO CONHECIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme comprovantes de id. 2028965.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

II - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que não merecem prevalecer os argumentos levantados pela Apelante.

A recorrente alega, inicialmente,
a ausência de demonstração de nexo de causalidade por parte do Apelado, que não teria juntado aos autos os documentos médicos contemporâneo à época do acidente.

Observa-se, contudo, que
o nexo de causalidade restou devidamente comprovado nos autos por meio dos documentos juntados pelo recorrido ao id. 2028940, quais sejam:
(i)
Boletim de Ocorrências datado de 14/05/2018;
(ii)
relatórios de atendimento médico do Hospital Geral Manoel Evaldo datados de 14 e 15/05/2018;
(iii)
receituário médico, bem como por meio do laudo pericial juntado ao id. 2028960, indicador de lesão permanente parcial no punho esquerdo em percentual de 25%, tendo o Apelado se desincumbido do ônus insculpido no art. 5º da Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei nº 8.441/92
.
In litteris
:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇAO CIVEL - SEGURO DPVAT - INDENIZAÇAO SECURITÁRIA - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO EMENTA: APELAÇAO CIVEL - SEGURO DPVAT - INDENIZAÇAO SECURITÁRIA - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO EMENTA: APELAÇAO CIVEL - SEGURO DPVAT - INDENIZAÇAO SECURITÁRIA - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO EMENTA: APELAÇAO CIVEL - SEGURO DPVAT - INDENIZAÇAO SECURITÁRIA -- NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - INDENIZAÇAO DEVIDA
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente, situação que ocorreu no caso em exame. Quando o feito versa sobre seguro de natureza social, aplica-se hermenêutica sempre mais favorável à parte hipossuficiente
. Nos Direitos do Trabalho, Previdenciário e Acidentário, existe a norma de eqüidade in dubio pro misero. (TJ-MG - AC: 10000190600791001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 20/08/0019, Data de Publicação: 23/08/2019.

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ACOSTADOS À PEÇA INAUGURAL. DESPROVIMENTO. I -
Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a invalidez apresentada pelo apelado, o segurado faz jus à indenização securitária. II - O boletim de ocorrência, a ficha de atendimento emergencial e os relatórios médicos acostados com a peça inaugural mostram-se aptos a corroborar o nexo de causalidade entre o sinistro e o dano
. III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-GO – Apelação (CPC): 00239475020138090051, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 05/04/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. NECESSIDADE, TÃO SOMENTE, DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. MÉRITO. DEBILIDADE PERMANENTE COMPROVADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento fixado pelo egrégio STF, para o ajuizamento de ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT é necessário apenas a comprovação de prévio pedido administrativo, sendo dispensável o esgotamento das vias administrativas.
2. Da análise dos autos, verifico que a invalidez permanente atestada no laudo pericial juntado é confirmada pelas demais prova materiais produzidas na ação em apreço, notadamente pelos documentos médicos juntados aos autos, os quais são suficientes para demonstrar que as sequelas sofridas pelo Autor/Apelado decorreram do acidente narrado na inicial
. 3. O esclarecimento da divergência de CPF nos documentos produzidos pelo autor, somado as demais provas dos autos, conduz ao desprovimento do recurso (TJ-RR - AC: 08263190420158230010 0826319-04.2015.8.23.0010, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 22/08/2019)

Assim, restou devidamente demonstrado que em decorrência do acidente, o recorrido teve debilidade permanente, graduada como repercussão leve (25%), conforme comprovado no laudo de id. 2028960 e demais documentos citados.

Em consequência, a condenação ao pagamento do seguro DPVAT deve ocorrer nos moldes determinados pelo Juízo de piso, conforme parâmetros estabelecidos no artigo 3º, caput, I, II e III, §§§1º, 2º e 3º da Lei nº 6.194/74, cuja redação foi alterada pelas Leis nº 11.482/2007 e Lei nº 11.945/09.

Em sede de Apelação, a recorrente afirma, ainda, que o Apelado não faria jus à indenização em razão do fato de estar inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

Contudo, conforme o entendimento consolidado por meio da súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
."

As Cortes de Justiça têm aplicado tal entendimento não somente à terceiros envolvidos, como alega a parte recorrente, mas também ao próprio segurado, como demonstrado nos casos abaixo relacionados:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. A Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que a falta de pagamento do prêmio não constitui motivo para recusar o pagamento da indenização do seguro DPVAT, e não faz diferença se a vítima é terceiro ou proprietário do veículo sinistrado
. 2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (TJ-DF 07383704220178070001 DF 0738370-42.2017.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 12/06/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada
.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - INADIMPLÊNCIA - IRRELEVÂNCIA. - Conforme súmula 257 do STJ, "
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização"
. (TJ-MG - AC: 10000190497800001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 26/08/0019, Data de Publicação: 29/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. APLICAÇÃO SÚMULA 257 STJ. 1
. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula 257 do colendo STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
." SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO – Apelação (CPC): 03986443820188090137, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 18/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO, VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. APELO DESPROVIDO. 1
. A quitação do proprietário relativamente ao seguro obrigatório não é impedimento para o pagamento da indenização, que exige tão somente a prova do acidente e do dano dele decorrente. Desta forma, inexiste razão para a não aplicação do disposto na Súmula nº 257, do Superior Tribunal de Justiça, que prega que "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização", porquanto a norma aplicável à espécie especifica a necessidade de comprovação do acidente e do dano respectivo, tão somente.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO – Apelação (CPC): 05294754420188090051, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 18/09/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INADIMPLÊNCIA - SÚMULA 257 STJ.
Não há que se falar em inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ ou em compensação de créditos, mesmo que o proprietário do veículo esteja inadimplente quanto ao prêmio do seguro, e não cabe falar em relação de prestação e contraprestação, pois deve ser observado o caráter social do seguro DPVAT. (
TJ-MG - AC: 10000190611780001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 07/08/2019, Data de Publicação: 12/08/2019)

Por fim, requer a parte recorrente a reforma da condenação de honorários advocatícios fixada no percentual de 20% pelo Juízo de origem.

Em aplicação das balizas contidas na legislação processual, deve ser mantida a fixação da verba honorária no percentual de 20% sobre a condenação, levando-se em consideração os critérios relacionados no §2º do 85 do CPC-15, mas também o trabalho adicional dispendido pelo patrono da parte Apelada com a apresentação de contrarrazões ao recurso de Apelação (§11 do CPC-15).

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DESPROVEJO
presente do recurso de Apelação para manter
in totum
a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 03 de março de 2020

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/04/2020